Tribunal: TJDFT
Processo: 0716304-77.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938 DO STJ. INFORMAÇÃO PRÉVIA. DESTAQUE DO VALOR. INOCORRÊNCIA. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. TAXA DE FRUIÇÃO. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Incabível a análise em sede de Embargos de Declaração de matéria não aventada na apelação por caracterizar inovação recursal. Precedentes. Recurso conhecido em parte.
2. Omissões e contradições inocorrentes pois o acórdão analisou toda questão apresentada de forma clara e fundamentada, esclarecendo que a fixação no contrato de retenção de 10% (dez por cento) do valor pago se configura proporcional e garante o equilíbrio contratual. Princípios da pacta sunt servanda e boa-fé objetiva observados.
2.1. Restou esclarecido, ainda, que não se mostra devida a retenção da taxa de comissão de corretagem, em razão da ausência de informação prévia e por integrar a comissão o preço total do imóvel, sem qualquer destaque.
2.2. Ademais, restou consignado que, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem, inviável cumular a retenção parcial dos valores com uma taxa pela fruição ou uso, considerando a natureza idêntica da multa compensatória e da taxa.
2.3. Houve clara abordagem de que a regra para a condenação dos honorários advocatícios é a sucumbência e, considerando que a embargante resistiu aos pedidos iniciais e restou vencida, ainda que parcialmente, a sua condenação ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios mostra-se devida.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Acórdão mantido.